Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014069-08.2021.8.11.0000
PACIENTE: ENADIEL COSTA SILVA
IMPETRANTE: FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo de Amorim Xavier, em benefício de Enadiel Costa Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), tendo sua custódia sido convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1009199-85.2021.8.11.0042.
Registra, o impetrante, que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal; asseverando, ademais, que o acusado é usuário de drogas e que as porções de maconha e de pasta-base de cocaína seriam destinadas ao consumo pessoal, bem como a balança de precisão seria usada pelo increpado apenas para pesar ouro.
Sustenta, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o trancamento do inquérito policial em referência.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou a gravidade concreta da conduta supostamente empregada pelo paciente, uma vez que policiais teriam recebido denúncias acerca do comércio malsão por parte dele no átrio de sua própria residência; e, ao realizarem diligências naquele local, conseguiram apreender 13 (treze) trouxinhas de maconha e uma de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão, três rolos de plástico filme e de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em dinheiro em notas trocadas guardadas em um pote.
Da mesma forma, justificou o prolator do édito vergastado, que o paciente não é primário, tendo uma condenação pela prática do crime de receptação e se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, além de apontar a existência de duas ações penais em andamento em desfavor dele no Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, pela suposta prática dos delitos de latrocínio e de receptação, situações, essas, que demonstram, em tese, sua renitência criminosa e o periculum libertatis.
Aliás, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, embora o paciente tenha negado a prática do crime e afirmado que seria mero usuário de substâncias entorpecentes, existem nestes autos indícios suficientes de autoria delitiva, sendo imperioso registrar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo autor do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente.
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator